Tribunal: STF
Processo: Ext 1913
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. SOLICITAÇÃO DO GOVERNO DA BOLÍVIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS OU CONVENCIONAIS. EXECUÇÃO DA EXTRADIÇÃO CONDICIONADA AOS COMPROMISSOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Bolívia, com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, Bolívia e Chile, motivado pela imputação de crime investigado no Estado requerente. Consta dos autos a existência de registros criminais na justiça brasileira decorrentes da atribuição de outro delito.



    II. Questão em discussão



    2. As questões inseridas no controle de legalidade desta extradição consistem em: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos gerais e específicos da extradição à luz dos diplomas normativos aplicáveis; (ii) estabelecer se estão configuradas a dupla punibilidade e a dupla incriminação; (iii) analisar se a alegação de riscos à integridade física do extraditando justifica o indeferimento, ou, em ordem subsidiária, se é possível exigir ao Estado requerente que assuma, em caráter complementar, compromissos específicos diante das supostas ameaças à segurança do extraditando.



    III. Razões de decidir



    3. O pedido de extradição atende aos requisitos formais previstos na Lei 13.445/207 e no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, Bolívia e Chile.



    4. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como as demais exigências estabelecidas em lei e na norma convencional.



    5. Pedido de extradição apresentado com base na imputação de crimes comuns processados nos órgãos competentes, não se detectando fundado risco de julgamento por tribunal de exceção ou ad hoc.



    6. Inexiste evidência de julgamento, condenação ou absolvição do extraditando, no Brasil, pelo mesmo fato motivador desta extradição, tampouco de que ele tenha sido indultado ou contemplado por anistia.



    7. A legislação brasileira comina sanção penal privativa de liberdade superior aos marcos estabelecidos no acordo multilateral.



    8. Inexistem razões sólidas de que o cidadão reclamado possa ser perseguido ou discriminado na Bolívia, em razão de raça, religião, sexo, nacionalidade, condição social ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas e que a situação dele possa ser agravada por quaisquer desses fatores.



    9. Verifica-se a simetria do tipo penal de “asesinato” com o crime de homicídio qualificado. Concernente à dupla punibilidade, a pretensão estatal é hígida, tanto pela óptica da lei brasileira como pela legislação da Bolívia.



    10. Esta Suprema Corte já reconheceu que a Bolívia adota esforços para se consolidar como Estado Democrático de Direito e assegura as garantias individuais dos seus cidadãos.



    11. A alegação de ameaças não impede o acolhimento do pedido, à medida que a garantia da segurança do extraditando em seu território compete ao Estado requerente.



    IV. Dispositivo 



    12. Extradição deferida, com a manutenção da prisão preventiva até a conclusão da fase administrativa. Possibilidade de diferimento da execução em razão dos fatos delituosos pelos quais o cidadão reclamado é investigado no Brasil. 



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.445/2017, arts. 88, 95 e 96; Decreto nº 5.867/2006; Código Penal Brasileiro, art. 121, § 2º, II e IV.



    Julgados referidos: STF, EXT 532, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 17.491; STF, EXT 1.467, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 23.5.2017; STF, EXT 1.523, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 17.8.2018; STF, EXT 986, Rel. Min. Eros Grau, DJ 5.10.2007.